Tribunal: TJMT
Processo: 0001444-73.2010.8.11.0022
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001444-73.2010.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GILBERTO DE FREITAS MOURA (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS QUE ATESTAM A PRÁTICA CRIMINOSA POR PARTE DO ACUSADO – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, por meio de firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais – cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade –, corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, não há falar em absolvição do acusado quanto ao delito de tráfico de drogas.

A reincidência do acusado impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Gilberto de Freitas Moura contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0001444-73.2010.8.11.0022 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o de referido dispositivo (Id. n. 144789320).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 144789322).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 147914655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Gilberto de Freitas Moura foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 de referido dispositivo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Em data e horário não precisados, porém, durante o mês de novembro de 2010, o denunciado GILBERTO DE FREITAS MOURA vendeu drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para diversos usuários desta cidade.

Segundo relatado pela autoridade policial, várias ligações anônimas recebidas apontavam o denunciado como traficante de drogas. Além disso, o adolescente Bruno Rodrigues Vieira, que é usuário, afirmou que já havia adquirido substância entorpecente dele.

Desta maneira, visando a colheita de provas, o Delegado de Polícia representou pela interceptação do sigilo telefônico do número (66) 9618-2401, pertencente ao indiciado, o que foi prontamente acolhido por este r. juízo.

Em decorrência, acostou-se às fls. 32/35 dos autos relatório da operação denominada ‘Black Stone’, da onde se pode aferir autoria do crime de tráfico por parte do acusado, que estabeleceu nesta cidade verdadeiro serviço ‘disque-drogas’.

Os áudios degravados demonstram que no dia 25 de novembro de 2010, por volta das 15h51min, o telefone do denunciado tocou, sendo uma das ligações em que os usuários pediam drogas, conforme a seguinte conversa: ‘HNI: O Gilberto? Segura mais duas aí pra mim, tem jeito? Ce tá onde? Ham?... Traz duas aqui pra mim? GILBERTO: é a vista? HNI: não moço... Traz duas aqui pra mim... GILBERTO: você vai pagar agora? HNI: não moço ajeita pra mim aí, semana que vem te pago... GILBERTO: No Ceará?... HNI: então tá bom, espera na esquina aí...’

Ainda na mesma data, por volta das 20h36min, pôde-se detectar que além de vender substâncias ilícitas, o denunciado ‘penhora’ bens em garantia destas vendas, consoante o trecho: ‘HNI: Gilberto, tem como pegar um negócio daquele lá pra mim não? Deixo o documento da minha jaca com você, daí amanhã eu pego tudo... GILBERTO: Ham? HNI: tem como pegar um negócio daquele pra mim lá? Daí quando for amanhã eu passo trinta real pra você... GILBERTO: Agorinha eu vou aí...’

Em outra ligação, recebida no dia 26 de novembro de 2010, às 10h17min, cujo relatório encontra-se às fls. 42, extrai-se idêntica conversa: ‘HNI: Não to te ouvindo direito não, te espero ali no favorito... traz dois real tá? GILBERTO: tá HNI: Te espero lá, falou...’

Constam, outrossim, diversas ligações de teor semelhante aos acima durante o período da quebra, estando sempre do outro lado da linha usuários/viciados desta comarca solicitando substâncias entorpecentes.

Não fosse isso, o adolescente Bruno Rodrigues Vieira afirmou às fls. 12/13 que o acusado é uma das pessoas de quem ele adquire drogas”
(Id. n. 72829543, pp. 1-2;
sic
).

Intimado, o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi decretada a sua revelia.

Por outro lado, a interceptação telefônica do acusado, em conjunto com os depoimentos prestados pelas testemunhas perante o contraditório e a ampla defesa não deixam dúvidas de que Gilberto praticou o crime a ele imputado.

Da leitura da transcrição das ligações interceptadas pelos policiais, depreende-se que o apelante praticava a venda de entorpecentes com regularidade. Confira-se:

‘(HNI X GILBERTO 2511112010 - 01:18:51):

HNI- O GILBERTO, GILBERTO.

HNI- SEGURA MAIS DUAS AI PRA MIM, TEM IEITO?

HNI- CE TA ONDE? HAM? TRAS DUAS AQU1 PRA MIM?

GILBERTO- É A VISTA?

HNI- NÃO MOCO, TRAS DUAS AQUI PRA MIM.

GILBERTO- VOCE VA1 PAGAR AGORA?

HNI- NAO MOÇO AJEITA AÍ PRA MIM, SEMANA QUE VEM TE PAGO.

HNI- CE TA ONDE?

GILBERTO- NO CEARA.

HNI: ENTAO TA BOM, ESPERA NA ESQUINA.

(HNI x GILBERTO 25/11/2010- 20:36:04):

HNI- GILBERTO TEM COMO PEGAR UM NEGCCIO DAQUELE LÁ PRA MIM NAO? DEIXO O DOCUMENTO DA MINHA JACA COM VOCE, DAI AMANHÃ EU PEGO TUDO.

GILBERTO- AHM?

HNI- TEM COMO PEGAR UM NEGOCIO DAQUELE PRA MIM LA? DAI QUANDO FOR AMANHÃ EU PASSO TRINTA REAL PRA VOCÊ

GILBERTO- AGORINHA EU VOU AI.

(HNI x GILBERTO- 26/11/2010 - 14:10:17):

HNI—NÃO TO TE OUVINDO DIREITO NAO, TE ESPERAR ALI NO FAVORITO, TRAS DOIS REAL... TA?

GILBERTO- TA

HNI- TE ESPERO LA, FALOU.

(GILBERTO x LAERCIO- 26/11/2010 - 18:36:48):

GILBERTO- LAERCIO VOCÊ VAI QUERER ALGUMA COISA?

LAERCIO- NAO, NAO, EU QUERIA SÓ TE PAGAR PO.

GILBERTO- SE NÃO QUERIA MAIS NADA NAO?

LAERCIO- NAO, NAO, AGORA NAO, VEM AQUI PRA NÓS CONVERSAR”
(transcrição contida na sentença [Id. n. 72830487]).

Corroborando o conteúdo das ligações interceptadas, a testemunha
Bruno Rodrigues Vieira
, ouvida em delegacia de polícia, declarou que adquiria entorpecentes de Gilberto. Veja-se:

“Afirma o declarante que é viciado em pasta base de cocaína, há três anos; Esclarece o declarante que por não conseguir emprego e manter seu vício, por algumas vezes já participou ilícito penal de furto, inclusive tendo passagem por esta Delegacia de Polícia, e tendo comparecido junto a promotoria local; Que uma das pessoas de quem adquiri a droga, trata-se do sujeito conhecido como Gilberto, isto há mais de um ano, pois, é o tempo em que aquele se encontra ‘inframando’ nesta cidade, ou seja, comercializando droga; Que além de vender, Gilberto realiza permuta por objetos moveis, fato ocorrido por diversas vezes entre o declarante e aquele; Que a pouco dias, em datas alternadas, entregando-lhe uma camiseta a cada vez, mediante permuta por ‘cabecinha’ e uma calça jeans por duas ‘cabecinha’; Que na data de hoje, Gilberto passou próximo a residência do declarante, sendo avistada pela genitora deste, trajando uma das camisetas que adquiriu do declarante; Que anteontem, o declarante provou ao investigador de Polícia José Silvestre Porfirio Alves, a conduta ilícita de Gilberto, telefonando na presença deste para aquele, 66-9618~2401, pedindo droga, aquele disse ser possuidor, mas se encontrava naquele momento na cidade de Rondonópolis/MT”
(Id. n. 72829545).

Em juízo, Bruno confirmou o narrado em sede policial, mas disse que não iria repetir o relato, nos seguintes termos:

“Que não vai falar o que relatou perante a autoridade policial qual ainda era menor. Que não é ‘cagueta’. Que não quer morrer dentro da cadeia.
Que não precisa ser ouvido na audiência, é só ver o que está escrito. Que a assinatura de fls. 22/23 é sua
”.
(resumo contido nos memoriais do Ministério Público [Id. n. 72830483]; destaquei).

As declarações de Bruno foram confirmadas pela sua genitora,
Antônia Rodrigues da Silva
, ouvida em delegacia e em juízo:

“Que a declarante é genitora de Bruno Rodrigues Vieira; Que a declarante menciona ter chegado ao seu conhecimento, em média há um ano, de estar seu Bruno usando droga pasta base cocaína; Que inicialmente, aquele fazia uso de drogas fora de casa, mas agora está usando dentro de casa, sendo que a declarante sente uma dor muito grande ao perceber que seu filho está fazendo uso de droga dentro de casa; Que a declarante é pessoa pobre não tendo como arcar financeiramente, com o tratamento em uma clínica particular, Que Bruno já foi internado em uma clínica para tratamento na cidade de Sorriso/MT, onde permaneceu um período de cinquenta e dois dias, e quando do regresso estava bem, mas a declarante não teve condições financeiras para continuar mantê-lo naquela clínica, Que Bruno ultimamente está furtando objeto dentro de casa para conseguir adquirir drogas da pessoa de Gilberto inclusive com quem permutou vestes na data de ontem estava aquele usando uma camiseta que adquiriu do Bruno de maneira legal, que Bruno é um bom menino, sendo calmo, não é violento, sempre ficando calado quando a declarante fala com ele, o que na verdade justifica a necessidade de internamento em uma clínica adequada para dependentes de drogas; Que a declarante se sente muito triste com a situação, principalmente pelo fato de não ter condição financeira para acudir seu filho desta dramática situação, Esclarece a declarante que Bruno adquire droga de Gilberto, durante o dia”
(declarações extrajudiciais [Id. n. 72829545, p. 3]).

“Que é mãe do Bruno. Que Bruno e usurário de entorpecentes. Que em 2010 o Bruno já era usuário. Que Bruno já chegou ao ponto de usar drogas dentro de casa. Que Bruno já foi internado para tratamento. Que um dia pegou uma roupa do seu filho Bruno com o Gilberto. Que Bruno estava trocando roupa por droga. Que conhece Gilberto da rua mesmo. Que seu filho que disse o nome do acusado. Que seu filho confirmou que a roupa que Gilberto usava era dele. Que se está escrito que seu filho trocava roupa com Gilberto por droga é porque a declarante disse perante a Autoridade Policial. Que reconhece a sua assinatura à fl. 24”
(resumo do depoimento judicial, contido nos memoriais do MP [Id. n. 72830483]).

O policial militar
José Silvestre Porfírio Alves,

ouvido em juízo, também confirmou os depoimentos acima transcritos:

“Que na época dos fatos eram constantemente acionados por pais que relatavam que menores estavam adquirindo drogas com o acusado, inclusive estavam praticando furtos para trocar os objetos em droga. Que foi muito difícil à época pegar o acusado com droga, uma vez que ele usava o sistema ‘formiguinha’, as pessoas ligavam pedindo droga. Que a informação que tiveram é que o acusado trazia a droga de Rondonópolis e deixava no caminho/estrada. Que quando alguém ligava solicitando a droga, o acusado ia no local e pegava uma pequena quantidade para fazer o comércio. Que algumas mães relataram que os filhos estavam trocando objetos por droga, inclusive o menor Bruno na época fez uma ligação para o réu para confirmar que este realmente vendia drogas. Que na ligação o acusado disse que não estava na cidade, mas que teria a droga para passar. Que o tráfico ficou confirmado pelas ligações telefônicas. Que na época uma das mães reconheceu o acusado vestido com a camisa do filho, a qual foi trocada por droga, sendo confirmado pelo menor. Que logo após ser descoberto que o acusado traficava este foi embora da cidade, não tendo conhecimento quanto seu atual paradeiro. Que o acusado era notoriamente traficante neste município. Que sempre comercializava em pequenas porções. Que o acusado não tinha residência fixa, mudava constantemente para lugares estratégicos, visando a venda de entorpecentes”
(resumo contido nos memoriais do MP [Id. n. 72830483]).

Por oportuno, ressalto que, de acordo com a jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios carreados aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou seu enunciado sumular n. 8:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Em suma, nota-se que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que o apelante promovia a traficância de drogas, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Superada a tese absolutória, a defesa pugna pelo reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

De início, é importante consignar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

Com efeito, o princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

Na espécie, o magistrado sentenciante afastou a aplicação da minorante em razão da reincidência específica do acusado, que possui outra ação penal transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, o que de fato impede a concessão do benefício, razão pela qual mantenho inalterada a sentença condenatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025